Tribunal: TJDFT
Processo: 0734749-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734749-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GISLENE FERREIRA LEAL IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GISLENE FERREIRA LEAL, presa em 21/02/2021, beneficiada por prisão domiciliar, processada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pleito de realização de interrogatório da paciente, a qual não compareceu à audiência de instrução e julgamento e teve decretada sua revelia. Alega a impetrante que a paciente foi colocada em prisão domiciliar por decisão do Superior Tribunal de Justiça e, processada regularmente, foi designada audiência de instrução e julgamento para 20/09/2021, a qual ocorreu com o interrogatório de todos os réus presentes e das testemunhas. Entretanto, afirma que a paciente não estava presente porquanto sofreu um acidente naquela data. Sustenta que a defesa anexou atestado médico que comprovava o acidente sofrido pela paciente e pleiteou nova data para a realização do interrogatório, o que foi negado pelo Juízo, e configura coação ilegal. Afirma que o interrogatório constitui exercício de autodefesa e sua ausência implicará em prejuízo para a paciente. Relata os fatos, os depoimentos dos policiais e afirma que a narrativa da denúncia apresenta inconsistência e o interrogatório da paciente é de suma importância para a formação da convicção do Juízo. Diz que a paciente estava sendo representada por advogado que não conhecia, o qual abandonou o processo por motivos desconhecidos e procurou a Defensoria Pública para promover sua defesa, o que justifica a demora na apresentação dos documentos. Afirma que a decretação de revelia somente é possível nas hipóteses em que o réu deixar de comparecer à audiência sem motivo justificado ou deixar de comunicar novo endereço ao Juízo e, no caso, a ausência restou justificada, já que a paciente sofreu acidente e estava sendo representada por advogado que promoveu defesa técnica deficiente, o que é causa de nulidade do processo, mencionando o art. 564, inciso III, alínea “e” do Código de Processo Penal. Sustenta que o prosseguimento do processo sem o interrogatório da paciente constitui claro cerceamento ao direito de autodefesa, pois é o momento de apresentar sua versão e esclarecer os fatos, devendo ser cassada decisão que indeferiu a remarcação. Requer o deferimento da liminar, para que seja a decisão cassada e garantido o direito de autodefesa por meio de realização do interrogatório da paciente, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 30316604). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante requer o deferimento da medida liminar para que seja cassada a decisão impugnada e determinada nova data para a realização do interrogatório da paciente, a qual sofreu um acidente no dia da audiência de instrução e julgamento e não pôde comparecer ao ato, a fim de lhe garantir o direito à autodefesa. Entretanto, tenho que não lhe assiste razão. Em breve síntese dos fatos, relato que a paciente foi presa em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva e posteriormente foi denunciada com mais cinco pessoas pelo crime de tráfico de drogas, sendo que ajuizou Recurso em Habeas Corpus no STJ, o qual foi julgado procedente para substituir a prisão preventiva por domiciliar em razão de seus filhos menores de doze anos. Observa-se que ela vinha sendo defendida por defensor particular, Samuel Pereira Lima, habilitado nos autos, o qual inclusive ofereceu resposta à acusação, sendo designada audiência de instrução e julgamento para 20/09/2021, da qual a paciente foi intimada (p. 783). No dia da audiência, em 20/09/2021, o defensor da paciente estava presente, mas ela não compareceu. Na ocasião, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os demais réus, à exceção da paciente e de outro réu, os quais não compareceram, sendo que, ao final, a Juíza decretou a revelia dos dois, registrando que: “Tendo em vista que os acusados foram devidamente citados e intimados, conforme IDs 103138047 e 103496833, DECRETO A REVELIA de GISLENE FERREIRA LEAL e MAXWEL DA SILVA GONCALVES. Oficie-se, conforme requerido pelo Ministério Público, fixando-se prazo de 5 dias. Após juntada do laudo, vista às partes para alegações finais. Intimados os presentes.” Assim, foram apresentadas as alegações finais do Ministério Público e de vários réus, e, em 05/10/2021, foi determinada a intimação da ré para constituir novo causídico, porque o anterior não atendeu à intimação judicial (p. 951), sendo ela intimada em 07/10/2021. Entretanto, a paciente não constituiu novo defensor, razão pela qual a secretaria da vara certificou o cadastramento da Defensoria Pública para defender a paciente, ficando intimada para apresentar as alegações finais (download – p. 993). Em 25/10/2021, a Defensoria Pública registrou que obteve a informação, por telefone, de que a paciente tinha sofrido um acidente no dia da audiência e não teve condições de comparecer ao ato, bem como afirmou que os documentos comprobatórios não haviam sido juntados antes em razão das dificuldades decorrentes da pandemia e por problemas no Whatsapp que não permitiam baixá-los (p. 1000). A fim de amparar a alegação, a impetrante juntou atestado de comparecimento do qual consta que a paciente foi atendida no UBS 3 de Taguatinga, além de um receituário. Em análise, o Juízo de piso indeferiu o pleito, com os seguintes fundamentos: “Apesar da petição ID 106855798, entendo que o pleito da Defesa de GISLENE não merece acolhimento. De início, destaco que não foi juntado autos nenhum comprovante do alegado acidente indicado pela parte. Em que pese a juntada do atestado de comparecimento na UBS, tal fato não comprova o ocorrido ou indica que a acusada estava impossibilitada de comparecer ao ato processual. Não se trata de atendimento de emergência, mas uma consulta, como assinalado no atestado médico. Necessário considerar, ainda, que a justificativa sequer foi apresentada no dia ou nos dias que sucederam a audiência. Ademais, o advogado constituído por GISLENE esteve presente no dia dos fatos e também não apresentou justificativa para ausência da ré. Somente 25/10/2021, mais de trinta dias depois da audiência de instrução e julgamento, a parte anexou aos autos o motivo de sua ausência. Ressalto, nesse contexto, que a marcha processual é um caminhar para frente, de modo que o processo não pode retroceder por total falta de comprometimento da acusada com o processo. A reabertura da instrução, inclusive, representaria prejuízo aos demais acusados que estão presos. Ante o exposto, indefiro o pedido” (p. 1022). De fato, consoante se observa, os documentos apresentados pela impetrante não se mostram suficientes para demonstrar que ela sofreu acidente, porquanto há notícia de comparecimento dela a uma Unidade de Saúde, sem informar o motivo, bem como dos receituários consta a prescrição de um anti-inflamatório e um relaxante muscular, e, consoante bem anotado pela Juíza de piso, seu defensor compareceu à audiência, que ocorreu por meio de videoconferência, e nada relatou sobre esses fatos. Importante salientar que a paciente, ao ser intimada para indicar novo causídico, após a audiência, também nada informou, ou seja, em momento nenhum ela relatou que teve um acidente no dia dos fatos, o que a impossibilitou de comparecer à audiência, e, ao contrário do informado, a Defensoria Pública, impetrante na presente ação, não foi constituída pela ré, mas designada pelo Juízo para defendê-la, em razão de ela não ter constituído novo causídico. Atente-se que a mencionada nulidade decorrente da falta de interrogatório do réu, prevista no art. 564, inciso III, alínea “e” do Código de Processo Penal, não se coaduna com o presente caso em que a ré não compareceu e não demonstrou a situação alegada, bem como os julgados colacionados apresentados não dizem respeito à situação dos autos, porquanto tratam de casos diversos, um da falta de exaurimento dos meios disponíveis para intimação do réu e o outro porquanto o réu foi preso antes da realização da audiência. Além disso, a doutrina apresentada também diz respeito à possibilidade de justificativa do não comparecimento após o ato, mas, no caso, além de não ter havido a demonstração suficiente, ela foi apresentada mais de 20 dias após a audiência, quando, inclusive, já haviam sido apresentadas as alegações finais, não havendo que se cogitar de nenhuma nulidade ou ilegalidade, nem constrangimento ilegal. Em face do exposto, a decisão está suficientemente fundamentada, não havendo motivo para sua cassação. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de novembro de 2021 16:13:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator